Tribunal: TJBA
Processo: 8058271-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058271-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: PROSAUDE - MEDICINA HOSPITALAR E SAUDE OCUPACIONAL LTDA.

Advogado(s): NEILA KARINA FRANCA LIMA, ISALBERTO ZAVAO LIMA

EMBARGADA: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s): CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargada, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de dívida e pedido de indenização por danos morais, proposta pela embargante. A sentença declarou inexistente a dívida por multa contratual, tornou definitiva a tutela provisória e fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, distribuídos igualmente entre as partes. A embargante apontou contradição quanto à fixação equitativa dos honorários, alegando êxito principal na demanda, bem como omissão na análise do pedido de majoração da verba sucumbencial formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado quanto à distribuição igualitária dos honorários de sucumbência, apesar do êxito principal da parte autora; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de majoração dos honorários, à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não apresenta contradição, pois a distribuição equitativa dos honorários, determinada na sentença, não foi objeto de impugnação por parte da autora, operando-se a preclusão consumativa quanto ao tema.

4. A apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada. Ausente recurso da autora sobre os honorários, não é possível rediscutir a questão em embargos de declaração.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente, ainda que de forma sucinta, o pedido de majoração da verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC, reconhecendo a impossibilidade de acréscimo por já ter sido fixado o percentual máximo legal.

6. A ausência de acolhimento não se confunde com omissão, sendo desnecessária a manifestação sobre cada argumento da parte, desde que apresentados os fundamentos essenciais ao convencimento.

7. A pretensão da embargante restringe-se à rediscussão da matéria, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica em recurso próprio quanto à distribuição dos honorários impede sua rediscussão em embargos de declaração, por força da preclusão consumativa.

2. Não configura omissão a negativa de majoração dos honorários quando o acórdão se manifesta, ainda que sucintamente, sobre a matéria, e indica o óbice legal ao pedido.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8058271-81.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, a Prosaúde - Medicina Hospitalar e Saúde Ocupacional Ltda. e, como embargada, a Intelig Telecomunicações Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça